Tribunal: TJSP
Processo: 0005455-91.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado Gustavo Coelho Nunes interpôs agravo contra decisão que indeferiu pedido de comutação de penas com fundamento no Decreto Presidencial no 12.338/2024, sustentando o cumprimento de 1/5 da pena e a inexistência de falta grave nos 12 meses anteriores à publicação do decreto. II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado Gustavo Coelho Nunes interpôs agravo contra decisão que indeferiu pedido de comutação de penas com fundamento no Decreto Presidencial no 12.338/2024, sustentando o cumprimento de 1/5 da pena e a inexistência de falta grave nos 12 meses anteriores à publicação do decreto. II. Questão em Discussão 2. Verificar se o agravante preenche os requisitos temporais para a comutação de penas nos termos do art. 13 do Decreto Presidencial no 12.338/2024. III. Razões de Decidir 3. O agravante é reincidente em crime doloso, devendo cumprir 1/4 da pena para concessão do benefício, o que não foi atingido até a data limite de 25 de dezembro de 2024. 4. A defesa anuiu expressamente com o cálculo apresentado, reconhecendo a ausência do requisito objetivo, o que reforça a improcedência do pedido. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da comutação de pena prevista no Decreto no 12.338/2024 exige o cumprimento da fração de 1/4 da pena até 25.12.2024 no caso de sentenciado reincidente. 2. A ausência de cumprimento do requisito objetivo até a data limite impede a concessão do benefício, ainda que ausentes faltas disciplinares. Legislação Citada: Decreto Presidencial no 12.338/2024, art. 13.